Tribunal: TJMT
Processo: 1011863-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011863-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AKILA SANDRELLE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 045.767.401-64 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (IMPETRANTE), AKILA SANDRELLE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 045.767.401-64 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – APARENTE ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes da beneficiária, da notícia de que ela praticaria o delito de tráfico reiteradamente, e na sua tentativa de destruir elementos de prova no interior de uma delegacia de polícia, fatos que revelam a sua periculosidade.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à suposta ausência de provas do crime de tráfico, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa,
apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustenta que ela suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, afirma que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação à beneficiária, que possuía uma pequena quantidade de entorpecente, que provavelmente era destinado ao seu próprio uso.

Finalmente, ressalta que ela possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, respondendo a apenas um inquérito policial, motivos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual da beneficiária, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, ainda que com a imposição de medias cautelares diversas da prisão.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 93140997).

Juntou documentos (Ids. 93154451 a 93154457).

A liminar foi indeferida (Id. 93332488).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 93503496).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, com a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas (Id. 95528490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, embora a impetrante sustente que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos, analisando detidamente os autos verifico que o juízo
a quo
fundamentou a constrição cautelar da beneficiária em fatos concretos que permitem a segregação.

Examinando a decisão ora atacada,
concluo que a prisão preventiva foi decretada, para a garantia da ordem pública, baseando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela aparente reiteração da paciente na prática do crime de tráfico de drogas e na tentativa de destruir provas do crime no interior de uma delegacia da polícia – e nos maus antecedentes da beneficiária
, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“...In casu, a indiciada foi autuada pela suposta prática delituosa de tráfico de drogas e resistência.

Extrai-se dos autos que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da flagrada deferido por este juízo, foram encontrados 02 porções de substância análoga à maconha , dinheiro (cédulas de R$100,00, R$20,00 e R$ 10,00), folha de anotações com nomes de pessoas conhecidas pelos policiais envolvidas no tráfico de drogas, 40 (quarenta) unidades de “saquinhos” plásticos e 01 (um) pedaço de papel alumínio supostamente utilizado para acondicionar droga, bem como 02 (duas) unidades de sacos plásticos usado para controle de caixa identificado como “lucro” e “dinheiro trocado” .

Auto de apreensão juntado em ID. 58968333.

Os policiais responsáveis pela diligência, relataram que no momento que retiraram a algema da flagrada na unidade policial para assinar o mandado de busca, ao tomar conhecimento de que havia autorização para acesso ao conteúdo do celular apreendido, a flagrada ficou agressiva, avançou na policial Tatiane, pegou de suas mãos o aparelho celular e jogou no chão, danificando-o.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria de tráfico de drogas estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura da indiciada oferece risco para a ordem pública, em razão dos fortes indícios da prática de comercialização de drogas.

Conforme certidão juntada nos autos, a flagrada figura como indiciada em um inquérito policial em andamento autos 1001317-38.2021.811.0021 na comarca de Água Boa-MT, pela suposta prática de corrupção de menores e entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional.

Em que pese não haver histórico criminal voltado para tráfico de drogas, a forma como foram encontradas as drogas e as circunstâncias da prisão evidenciam a necessidade de retirada da flagranteada do convívio social, pois sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata que esta vinha fomentando o comércio de drogas, afetando diretamente a saúde pública desta cidade.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar...”
(Id. 93154456, pp. 13-14).

Logo, a manutenção da segregação cautelar da paciente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008, destaquei).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes da agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Embora a defesa tenha afirmado que ela responde a apenas um inquérito policial, ressalto que naquele feito se apura a gravíssima conduta consistente em introduzir (ou tentar introduzir) aparelho de telefone em estabelecimento prisional, aparentemente com o auxílio de adolescente, fato que, em tese, demonstra a sua ligação com criminosos já reclusos.

É importante ressaltar que além dos antecedentes criminais, a conduta de beneficiária denota a necessidade da sua custódia cautelar, já que, mesmo após a sua prisão em flagrante e no interior de uma unidade policial, utilizou-se de violência contra os agentes públicos para tentar inutilizar o seu próprio celular, que aparentemente conteria elementos da prática de crimes.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, verifico que foram parcialmente afastados pelos documentos que comprovam a existência dos antecedentes criminais da agente.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Continuando a sua insurgência, a impetrante aduz que não ficou comprovado que a beneficiária tenha praticado o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado, pois não
existiriam indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ela, pois a pequena quantidade de droga apreendida denotaria que o entorpecente “provavelmente” seria para o seu próprio uso, e o dinheiro era proveniente da venda de marmitas, bolos e doces pela paciente.

Verifico que ao decretar a custódia cautelar o magistrado consignou expressamente que existiriam nos autos elementos robustos de autoria delitiva em relação à beneficiária, especialmente as declarações dos policiais que, além de localizar as porções de entorpecentes e diversos objetos aparentemente destinados à traficância na residência da beneficiária, afirmaram que já existiam diversas notícias de que ela realizava o tráfico de drogas no local.

Nesse contexto, os policiais que participaram da prisão da beneficiária, quando inquiridos pela autoridade policial, além de narrar a apreensão das drogas e demais objetos que denotam a traficância, deixaram claro que após diversas investigações chegaram à conclusão de que a paciente realmente praticava o crime de tráfico de drogas reiteradamente, conforme se extrai dos seguintes excertos. Veja-se:

“...
o depoente possui conhecimento de que AKILA possui envolvimento com o Tráfico vendendo entorpecente e ajudando na contabilidade do crime nesta urbe; QUE, durante o cumprimento da medida na casa da investigada, fora apreendida uma folha A4 com nomes e telefones e anotação de OK ao lado, podendo ser uma espécie de controle de caixa referente ao pagamento por parte dessas pessoas com histórico de passagem por Tráfico de Drogas; QUE, o depoente presenciou quando o Policial DAMASCENO localizou saquinhos plásticos vazios e duas embalagens do mesmo material contendo substância análoga a maconha em porções separadas; QUE, o depoente localizou no guarda roupa dois sacos plásticos que pode ser uma espécie de controle da atividade criminosa pois em uma estava escrito LUCRO e no outro DINHEIRO VOLTADO; QUE, além das apreensões especificadas, o depoente localizou um pedaço de papel alumínio usado para embalar

droga; QUE, AKILA ao tomar ciência do MANDADO DE BUSCA e de que constava na decisão que estava autorizado acesso ao seu aparelho celular, demonstrou nervosismo; QUE, ao chegar nesta Unidade Policial, o depoente retirou a algema de AKILA para que assinasse o MANDADO DE BUSCA, momento em que aproveitou que estava com as mãos livres para avançar contra a Policial TATIANE e tomar da mesma o aparelho celular apreendido o jogando no chão e quebrando sua tela; QUE, o depoente imediatamente foi em direção a AKILA no sentido de contê-la havendo resistência da mesma, sendo necessário a intervenção do Policial Damasceno para que AKILA fosse novamente algemada; QUE, o depoente é sabedor de que, esse procedimento de quebrar o celular em abordagem policial trem sido padrão para evitar a produção de prova que vincula o investigado ao crime cometido...”
(Valdivino Vital Amordivino, Id. 93154453, pp. 12-13).

“...na manhã desta quinta-feira o depoente integrou equipe que cumpriu MANDADO DE BUSCA na residência de AKILA referente a operação NARCO BRASIL; QUE, a equipe foi composta pelo depoente, Valdivino e Tatiane; QUE, a equipe verbalizou com AKILA para que abrisse a porta e diante da negativa, fez-se necessário o arrombamento da mesma para acesso ao imóvel; QUE, nas buscas no interior da casa o depoente primeiro localizou bastante saquinho plástico com tamanho de 8 cm de comprimento por 5 cm de largura, usados para acondicionar droga para venda direta ao usuário; QUE, em outra gaveta o depoente localizou dois saquinhos iguais aos que estavam vazios com uma porção de maconha cada; QUE, também havia demais apetrechos usados para embalar droga, além de dinheiro da venda de entorpecente; QUE, o depoente presenciou a localização de uma folha com nomes de traficantes e telefones, podendo ser uma espécie de controle; QUE, no guarda roupa de AKILA havia dois sacos plásticos que demonstrava ser um controle de caixa já que, um estava escrito LUCRO e outro DINHEIRO VOLTADO; QUE, ao chegar nesta Unidade Policial o depoente presenciou quando fora retirada a algema de AKILA para que assinasse o MANDADO DE BUSCA que havia somente sido lido em sua casa, quando num dado momento a conduzida avançou na Policial Tatiane e tomou de suas mãos o aparelho celular que havia sido apreendido em sua casa o jogando no chão; QUE, o depoente ajudou na imobilização de AKILA que estava bastante agressiva se debatendo e relutando em ser novamente algemada...”
(Diego Rodrigues Damasceno, Id. 93154453, pp. 10-11).

Ademais, ainda sobre a autoria delitiva, nos relatórios de investigação acostados ao feito, os investigadores de polícia consignaram a existência de indícios veementes de que a beneficiária realmente vem praticando o delito que lhe foi imputado (Id. 93154455, pp. 12-16).

Desse modo, entendo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência da paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014, destaquei).

Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se aparentemente fundamentado o decreto de prisão preventiva, o que torna impossível a concessão da prisão domiciliar nesta oportunidade.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional impetrada, porém, não constatado o constrangimento ilegal sustentado, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021